Tribunal: TCU
Processo: 005.280/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Ato de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão civil, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em benefício de Maria Silvia Barbosa Carvalho, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de pensão civil em favor de Maria Silvia Barbosa Carvalho (e-Pessoal 90069/2019); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de vinte dias contados da ciência, os pagamentos cumulativos das parcelas "opção" e VPNI de "quintos/décimos" de função comissionada, franqueando à pensionista o direito de escolha por uma das vantagens inacumuláveis ou, em caso de omissão da interessada, suprimindo a rubrica de menor valor; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1009491-94.2020.4.01.3800, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 6a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade do novo ato de pensão civil a ser emitido nos termos do subitem 9.3.4; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos/décimos"), promova a exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade do novo ato de pensão civil a ser emitido nos termos do subitem 9.3.4; 9.3.4. após a exclusão da vantagem "opção", nas hipóteses dos subitens 9.3.2 ou 9.3.3, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018 e art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.5. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique a interessada acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.6. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.